Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704256-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão de todos os débitos automáticos junto ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e ao CARTÃO BRB S/A, tanto de empréstimos como de cartões de crédito. Eis o teor do r. decisório (ID 32603574): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTAO BRB S/A. Afirma a autora que solicitou em 31 de janeiro de 2022 a suspensão de todos os débitos automáticos que possui junto ao Banco e ao Cartão BRB, tanto de empréstimos, quanto de cartões de crédito, tendo como base a resolução 4.790/2020 do Banco Central, mas teve o seu pedido negado. Informa ainda que possui diversos empréstimos em folha, fazendo que sua remuneração líquida seja de R$ 5.024,59 e que possui também diversos descontos em sua conta corrente, todos eles advindos de dívidas com as requeridas, de tal forma que receberá aproximadamente R$ 1.320,05 no seu próximo pagamento, que será depositado no 5° dia útil de fevereiro de 2022. Requer que seja deferida a Tutela de Urgência para determinar que as partes Requeridas se abstenham de efetuar os referidos descontos, sob pena de multa, bem como a devolução de qualquer valor descontado em débito automático em conta feito após a data de 31/01/2022, data que em a Requerente informou às partes rés a revogação da autorização para débitos automáticos em sua conta. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Necessariamente a verossimilhança deve emanar de prova inequívoca, ou seja, de elemento hábil para formar convicção do Juízo. De fato, a nova regulamentação, Resolução 4.790/2020 do Banco Central, passou a facultar ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, garantindo a possibilidade de alterar a forma de pagamento dos contratos inicialmente pactuados com débitos automáticos em conta. Contudo, tenho que os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, parecem não ter sido alcançados pela permissão (art. 9o, p.u.). Ante o exposto, indefiro em parte a tutela de urgência. Inconformada, alega a recorrente que os descontos discutidos são todos em débito automático e feitos diretamente em conta corrente, não havendo razão para que a tutela seja indeferida com base no parágrafo único do art. 9o da Resolução/BACEN n.o 4.790/2020, pois o dispositivo se refere aos descontos em folha de pagamento. Requer que os agravados se abstenham de realizar qualquer desconto referente a débitos automáticos na conta da agravante e pleiteia a devolução dos valores deduzidos após 31.1.2022, data em que a agravante solicitou revogação das autorizações para os débitos automáticos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Resolução BACEN n.o 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, importa ao exame dos autos o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o refere-se a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. Portanto, não merece guarida o argumento da agravante de que o art. 9o não seria aplicável, haja vista que o dispositivo não se refere a desconto consignado como alegado. Além disso, o deslinde da questão foi adequadamente conduzido na decisão agravada. A recorrente não foi contemplada com a possibilidade de cancelamento das autorizações dos débitos relativos aos contratos mantidos perante à instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA S/A (art. 9o, parágrafo único), uma vez que não deixou de reconhecer as autorizações deles. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador